Tribunal: TJDFT
Processo: 0714819-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECONHECIDO O TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas cometido nas imediações de escola pública, com aumento de pena conforme art. 40, III, da Lei no 11.343/2006. A defesa recorreu para afastar a causa de aumento e requerer o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do §4o do art. 33 da mesma lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é exigida a comprovação de fluxo de pessoas para aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas; (ii) saber se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, considerando condenação por fato posterior aos fatos julgados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a jurisprudência do STJ e do TJDFT, a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas tem natureza objetiva e dispensa prova de fluxo de pessoas ou funcionamento do estabelecimento de ensino no momento da infração, bastando que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino.
4. O réu foi flagrado traficando nas imediações de escola pública, conduta suficiente para aplicação da majorante.
5. A condenação por fato posterior ao fato objeto deste processo não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, considerando que, à época, o réu era tecnicamente primário, com bons antecedentes e sem prova de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. 6. Presentes os requisitos legais, aplica-se a causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, com redução de dois terços da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.